Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBRIAGUEZ/ENTORPECIMENTO VOLUNTÁRIO. ACTIO LIBERA IN CAUSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO EVIDENCIADO.
1. Para a instauração do incidente de insanidade mental, é necessário haver dúvida razoável quanto à higidez mental do réu (art. 149 do CPP), não tendo sido apresentados, no presente caso, sequer indícios nesse sentido durante a instrução. 1.1. O fato de o acusado afirmar ser usuário contumaz de drogas, por si só, não é suficiente para colocar em dúvida a sua consciência sobre a ilicitude do fato delituoso ou de poder determinar-se de acordo com esse entendimento à época dos fatos. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. A teoria da actio libera in causa defende que somente em razão de caso fortuito ou força maior o consumo acidental de álcool ou substâncias entorpecentes tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente. 2.1. Havendo prova inequívoca da materialidade e da autoria do crime, e não demonstrada a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.
3. Não prospera o pedido de redução da pena em razão do uso de entorpecentes, pois não há evidências de que a condição de dependente químico supostamente apresentada pelo acusado possa ter interferido na sua capacidade de autodeterminação e de compreensão das implicações dos seus atos.
4. Conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei.
5. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, porquanto a restituição do bem ao ofendido se deu por terceiro alheio aos fatos e em decorrência de sua apreensão policial, não tendo havido devolução voluntária.
6. Recurso conhecido e desprovido.